Tribunal: TJMT
Processo: 1047845-41.2019.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047845-41.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Propriedade Fiduciária]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RANDON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 91.108.027/0001-58 (EMBARGADO), ALEXANDER LUIZ CANALE - CPF: 588.048.030-53 (ADVOGADO), JACKSON NICOLA MAIOLINO - CPF: 898.262.641-72 (ADVOGADO), RANDON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 91.108.027/0001-58 (REPRESENTANTE), CAIO PORTO MOUSSALEM - CPF: 722.027.261-87 (EMBARGANTE), VINICIUS RODRIGUES TRAVAIN - CPF: 285.749.688-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1047845-41.2019.8.11.0041

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
RECURSO DE APELAÇÃO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE IMPROCEDENTE – IMÓVEL OBJETO DE GARANTIA EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – LEILÃO JUDICIAL – CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA EM FAVOR DA CREDORA – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DOS LEILÕES PELA FALTA DE INTIMAÇÃO – INOCORRÊNCIA – ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA AO ENDEREÇO DO CONTRATO E PROCURAÇÃO DO DEVEDOR – COMUNICAÇÃO POR ENDEREÇO ELETRÔNICO – PUBLICAÇÃO DOS EDITAIS DO LEILÃO EM PERIÓDICO JORNALÍSTIVO – NULIDADE DA INTIMAÇÃO AFASTADA – INTIMAÇÕES QUE FORAM REALIZADAS NO ENDEREÇO DO CONTRATO – DEVEDOR QUE DEIXOU DE INTIMAR A CREDORA ACERCA DA ALTERAÇÃO DO ENDEREÇO – INTIMAÇÃO POR EDITAL – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 26, §3° DA LEI 9.514/97 – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO -
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

O recurso de embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não a modificação do julgado.

Os embargos de declaração não se prestam ao rejulgamento ou, simplesmente, ao prequestionamento de normas jurídicas ou temas que, segundo a ótica da parte, deveriam guiar ou conduzir a solução do litígio.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1047845-41.2019.8.11.0041

EMBARGANTE: CAIO PORTO MOUSSALEM

EMBARGADO: RANDON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

RELATÓRIO

Cuida-se de Embargos de Declaração com Pedido de Efeito Infringente opostos por
Caio Porto Moussalem
, contra acórdão proferido no RAC nº 1047845-41.2019.8.11.0041, assim ementado:

“RECURSO DE APELAÇÃO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE IMPROCEDENTE – IMÓVEL OBJETO DE GARANTIA EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – LEILÃO JUDICIAL – CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA EM FAVOR DA CREDORA – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DOS LEILÕES PELA FALTA DE INTIMAÇÃO – INOCORRÊNCIA – ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA AO ENDEREÇO DO CONTRATO E PROCURAÇÃO DO DEVEDOR – COMUNICAÇÃO POR ENDEREÇO ELETRÔNICO – PUBLICAÇÃO DOS EDITAIS DO LEILÃO EM PERIÓDICO JORNALÍSTIVO – NULIDADE DA INTIMAÇÃO AFASTADA – INTIMAÇÕES QUE FORAM REALIZADAS NO ENDEREÇO DO CONTRATO – DEVEDOR QUE DEIXOU DE INTIMAR A CREDORA ACERCA DA ALTERAÇÃO DO ENDEREÇO – INTIMAÇÃO POR EDITAL – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 26, §3° DA LEI 9.514/97 – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A higidez do procedimento de consolidação pressupõe a realização das intimações de que trata o artigo 26, § 1º, da lei 9.514/97, bem como das notificações acerca das datas dos leilões, nos termos do § 2º-A, do art. 27 da Lei n. 9.514/97, a fim de que seja oportunizada ao devedor a purgação de sua mora, de modo a evitar, nessa hipótese, a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário e a alienação do bem.

Credora que tentou intimar o devedor no endereço declinado no contrato, cujo documento foi devolvido pelso correios pelo motivo mudou-se, sem que o devedor tenha comprovado que informou sobredita alteração. Incontroverso, ainda, que houve a intimação via edital, do devedor em três dias distintos em jornal de circulação da cidade. Validade da intimação editalícia. Artigo 26, § 3º, da Lei 9.514/97. Notificações de que trata o § 2º-A, do art. 27 da Lei n. 9.514/97. Finalidade de comunicação acerca das datas de realização dos leilões devidamente atingida.

Devedor que, por outros meios e antes das datas designadas, teve ciência inequívoca dos eventos. Finalidade atingida. Prejuízos não demonstrados. Requerido que não comprovou as supostas irregularidades no procedimento de execução extrajudicial. Sentença reformada para julgar a ação de reintegração de posso procedente.”

Sustenta que o acórdão entendeu que o Embargante foi intimado via Edital em três dias distintos no Jornal A Gazeta, conforme autoriza o artigo 26, §4º da Lei 9.514/97. Contudo, referidas publicações tiveram por objeto tornar público o leilão extrajudicial (artigo 27 da Lei 9.514/97) e não a intimação do recorrente.

Diz que a intimação via Edital, caso ocorresse, deveria ser feita por meio do Cartório de Registro de Imóveis e não por Leiloeiro Oficial. De modo que
“
resta impossível utilizar-se do edital de leilão extrajudicial que está previsto no artigo 27 da Lei 9.514/97 para suprir o edital de intimação previsto no artigo 26, § 4º da Lei 9.514/97”,
porquanto são procedimentos distintos.

Reclama, ainda, que a intimação via Edital só é possível após esgotados todos os meios de localização do fiduciante, caso em que a simples devolução da correspondência com o aviso de mudou-se não implica de imediato a intimação editalícia que, a rigor, não ocorreu.

Diz, ainda, que o acórdão é extra petita porque a apelante, ora embargada sequer alegou que a intimação do embargante havia ocorrido por meio das publicações no Jornal A Gazeta.

Requer o provimento dos declaratórios, com a atribuição do efeito modificativo, a fim de manter a sentença recorrida, com o desprovimento do recurso de apelação.

Nas contrarrazões, a embargada pede o desprovimento do recurso (id
134746683).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1047845-41.2019.8.11.0041

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ao fundamento de que o acórdão partiu de premissa equivocada no enfrentamento da matéria, especialmente acerca da intimação pessoal do embargante acerca dos leilões do imóvel, a modificação do que fora julgado pelo Colegiado.

Ocorre que o acórdão não se ressente dos alegados vícios.

Assim se diz, porque ao proceder a análise da questão acerca da higidez do procedimento de consolidação da propriedade, por primeiro, com a publicação dos editais acerca das datas dos leilões, bem assim as providências adotadas pela embargada, restou decidida a sua regularidade. Veja-se:

“
A higidez do procedimento de consolidação pressupõe a realização das intimações de que trata o artigo 26, § 1º, da lei 9.514/97, bem como das notificações acerca das datas dos leilões, nos termos do § 2º-A, do art. 27 da Lei n. 9.514/97, a fim de que seja oportunizada ao devedor a purgação de sua mora, de modo a evitar, nessa hipótese, a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário e a alienação do bem.

Do conjunto probatório, observa-se que que a notificação extrajudicial, via AR (correios), foi recebida pela devedora Farol Empreendimentos (id 25306699 - Pág. 3 – na origem), bem assim a notificação acerca da data do leilão extrajudicial encaminhada ao garantidor apelado, foi devidamente encaminhada para o endereço do contrato que, aliás, era o mesmo da procuração do seu advogado
.” (grifei)

Destacou-se que a correspondência foi enviada via sedex em datas anteriores aos leilões designados, mas devolvido pelo motivo “mudou-se”, sem que o embargante tivesse comunicado à embargada.

Ponderou-se, ainda, questão singular no caso, porque desde 2016 a apelante, ora embargada, já havia iniciado o procedimento de consolidação da propriedade e realizado tentativas de localização do devedor, cuja controvérsia foi objeto, inclusive, de anterior Reintegração de Posse nº 0010975-19.2016.8.11.0041.

Salientou-se que a
“sentença foi de improcedência justamente porque se entendeu pela necessidade de intimação pessoal do devedor ora apelado, por força da alteração da Lei 9.514/97, promovida pela Lei 13.465/17, que deu nova redação ao artigo 27, §2º-A e mantida no julgamento do RAC 0010975-19.2016.8.11.0041, ocorrido em 18-07-2019”
e que
“o apelado se defendeu naquela ação, bem assim apresentou contrarrazões àquele recurso de apelação o que também reforça o entendimento de que tinha conhecimento de que a apelante havia iniciado o procedimento de dos leilões extrajudiciais, isto é, desde 2016
.”

Em conclusão, o acórdão decidiu que:

“Neste contexto singular, com relação às notificações de que trata o § 2º-A, do art. 27 da Lei n. 9.514/97, necessário reconhecer que o fato do apelado não ter assinado o recebimento da intimação dos leilões (porque o documento foi devolvido pelo motivo mudou-se),
não acarreta nulidade do procedimento, porque por outros meios o devedor tomou conhecimento da realização dos leilões”

...

Dessa forma, a se considerar que a finalidade da notificação pessoal do devedor é justamente cientificá-lo da data do leilão a fim de oportunizar eventual purgação da mora (que só pode ocorrer até a assinatura do auto de arrematação), não há se falar em nulidade do procedimento de consolidação ante não comprovação de tal diligência, porque a ausência do ato formal, nesse caso concreto, foi suprida pela demonstração inequívoca de que o devedor soube, por outros meios, que o bem seria leiloado em outubro de 2019
.
”

Salienta-se que as jurisprudências citadas, ainda que desta Quarta Câmara Cível, não se vinculam ao presente caso, justamente em razão das singularidades destacadas no acórdão impugnado.

Não há, em essência, omissões ou obscuridade no acórdão recorrido. Da leitura simples e sistematizada do acórdão, visualiza-se, sem dificuldade de compreensão, que a questão considerada como “premissa equivocada” fora devidamente enfrentada, ainda que contrário aos interesses do embargante.

A rediscussão da matéria já decidida, no afã de conferir efeitos infringentes ao presente recurso, sem que esteja presente nenhuma das hipóteses autorizadoras do reclamo, desnatura a via eleita pelo embargante.

Importa registrar que os declaratórios não constituem meio adequado para sanar
error in judicando
. Não se pode atribuir efeitos infringentes a essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no
decisum
há omissão, obscuridade ou contradição.

A modificação pretendida precisar ser buscada pelos meios processuais adequados, porquanto ao sustentar omissão acerca do prequestionamento, reprisa seu descontentamento com o resultado do julgamento do recurso de apelação.

Nesse passo, o acórdão embargado analisou detida e convenientemente a matéria controvertida, pelo que nem mesmo para fim de prequestionamento, é caso de provimento.

Posto isso,
nega-se provimento aos embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2022